Tribunal: STF
Processo: HC 221112
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1.993.612/RN, assim ementado (eDOC 2, p. 46):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DA REPRIMENDA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender ao pleito de absolvição do ora recorrente implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. No caso dos autos, considerando o aumento de 6 meses, o quantum de fixação da pena-base não se revela descabido, devendo, portanto, ser mantido. 4. Agravo regimental não provido



    Requer:



    - em relação aos delitos de estelionato, “o reconhecimento da atipicidade das condutas praticadas contra as vítimas Jecione e Elias a título de estelionato, ante a ocorrência de torpeza bilateral; ii) a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP, do Paciente Ricardo Ferreira da Costa com relação aos delitos de estelionato praticados contra Jecione e Elias; iii) o reconhecimento da atipicidade das condutas praticadas contra as vítimas Gleidson e Wagnes a título de estelionato, ante o não preenchimento da elementar ‘mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento’ própria ao delito em comento; iv) a absolvição do Paciente Ricardo Ferreira da Costa com relação aos delitos de estelionato praticados contra Gleidson e Elias”; 



    - em relação ao delito de uso de documento falso, “i) o afastamento da vetorial “motivo do crime”, ante fundamentação inidônea, e a readequação da pena-base do Paciente para o mínimo legal; ii) subsidiariamente, a readequação do quantum de aumento em razão da vetorial "motivo do crime” mediante a aplicação da fração de 1/8; iii) em ambos os casos, a conversão da reprimenda restritiva de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista o total de pena aplicado”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante, no que diz respeito à absolvição por atipicidade das condutas imputadas, demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegada ausência de prova robusta apta a lastrear a condenação. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 5. Alegada ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 206.058 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.144 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    Ademais, quanto à dosimetria da pena, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No caso concreto, quanto à motivação do crime, o Juízo de origem assentou (eDOC 2, p. 23):



    “motivo: conseguir porte de arma de fogo. Merece valoração negativa, haja vista que o sistema de concessão de posse/porte e regularização de arma de fogo no Brasil é bastante criterioso, a fim de evitar riscos com pessoas que não possuem responsabilidade para manter uma arma de fogo, que pode, potencialmente, ferir ou até mesmo matar outros cidadãos. Logo, haja vista que o motivo do crime fez burlar os referidos critérios, tenho o presente item como negativo”



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, a fundamentação exarada não é ínsita ao tipo penal. A utilização do documento falso foi motivada para adquirir o porte de arma, o que, na visão do magistrado, justificaria o incremento da pena-base em seis meses.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Ademais, ressalto que o referido aumento não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente